Tribunal: TJMT
Processo: 0016450-53.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016450-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GISLAINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 702.190.281-68 (APELANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– INCIDÊNCIA DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS – PERCENTUAL DIFERENTE DO ALEGADO EM PRIMEIRO GRAU – MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO
“A QUO”
– REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS MORATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de recurso de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado.

Ademais, o pedido genérico da autora em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016450-53.2016.8.11.0041

APELANTE:

GISLAINE APARECIDA DA SILVA

APELADA:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GISLAINE APARECIDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
MM. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 16450-53.2016.8.11.0041 (Cód. 1114369)
,
ajuizada em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
que julgou improcedente os embargos e, por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de onerosidade excessiva em razão da aplicação de juros moratórios abusivos, ao argumento de que foi aplicada a taxa de juros moratórios no patamar de 125% ao ano, sendo esta aplicada para a aferição do montante devido, o que configura evidente abusividade e ilicitude.

Sustenta que um dos princípios norteadores da relação contratual é o da autonomia da vontade, onde as partes discutem livremente as suas condições em situação de igualdade e equilíbrio, mas, no entanto, a aplicação deste princípio está presente em uma pequena parcela dos contratos privados e paritários, onde o mundo negocial exige contratos impessoais e padronizados, cabendo ao Estado, por meio do Poder Judiciário, assegurar a supremacia da ordem publica, colocando o individualismo em segundo plano.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para declarar a abusividade da taxa de juros aplicada, reformando-a para 1% ao mês e multa de 2%, devidamente demonstrado no cálculo anexado nos autos, evitando o enriquecimento sem causa da parte apelada. (Id. 29994972)

Embora devidamente intimada, a apelada não ofertou as contrarrazões, conforme certificado no Id. 29994975 e 34047964.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certificado no Id. 30197489.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, importa destacar que em suas razões recursais, a apelante consignou o seguinte,
ipsis litteris
:

“1. DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS

Preliminarmente, cumpre destacar que são muitos os casos em que os bancos simplesmente bloqueiam ou descontam todo ou pane dos proventos (salario, aposentadoria, pensão, etc.) de seus clientes por causa de dividas. Todavia, tal pratica é ilegal, visto que o banco não tem o direito de privar o cliente da fonte de sua subsistência.

Nas fls. 24/26 dos autos do processo em apenso constam o contrato avençado entre as partes, assim como as cláusulas de juros em que foram realizadas as cobranças.

Na cláusula “ENCARGOS MORATÓRIOS” foi aplicada a taxa de juros moratórios no patamar de 125% ao ano, sendo esta aplicada para a aferição do montante devido pelo Requerido, o que configura evidente abusividade e ilicitude.

Em detida análise dos autos, verifico que a tese recursal apresentada pela apelante se mostra dissociada dos fundamentos da sentença recorrida, uma vez que o percentual apesentado nesta fase recursal, não coaduna com os apresentados em primeiro grau, tampouco com os fundamentos que escudaram a improcedência dos pedidos.

Constata-se,
in casu
, ter havido inovação recursal, nesse ponto.

Dessa forma, afere-se sem sombras de dúvida que a questão veiculada no presente apelo constitui inequívoca inovação recursal, e, via de consequência, supressão de instância, já que demonstrada a nítida tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias que não foram aventadas durante a fase de instrução probatória, e que, portanto, sequer constam da sentença de mérito objurgada pela apelante, cuja consequência é o não conhecimento do recurso, consoante firme entendimento desta Corte de Justiça.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFERECIMENTO DE BENS PARA QUITAÇÃO DA PARTE INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXECUÇÃO COM BASE NOS TERMOS DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente convém destacar que as questões referentes à aceitação da penhora oferecida, como garantia do pagamento do valor tido como incontroverso, bem como a ilegalidade da constrição que recaiu sobre bem de família, tem-se que tais matérias se tratam de inovação recursal, razão pela qual não merece serem conhecidas.
2. Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.
3. O Demonstrativo de Operação apresentado com a inicial da execução, comprova que a dívida está sendo executada dentro dos parâmetros contratuais, de modo que não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido.”
(N.U 0022319-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Inobstante a isso, cinge-se dos autos que
GISLAINE APARECIDA DA SILVA
opôs embargos à execução em desfavor da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE – MT
, sob a alegação de inexigibilidade do título extrajudicial em razão da incidência de juros e encargos abusivos que configuram excesso de execução.

Segundo a peça de ingresso, a embargante expôs que a instituição financeira exequente, cobra valores referentes a uma CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO — EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO, com custo efetivo mensal de 3,32% ao mês, acumulado no ano em 39,84%, incluindo ainda capitalização mensal, em verdadeiro desequilíbrio contratual, em desarmonia com as normas de proteção ao Código de Defesa do Consumidor.

Após regular tramitação do feito, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu que,
litteris
:

“No caso dos autos, no contrato constante nos autos apensos da execução, de fls. 24/26, os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato firmado pelas partes estão estipulados em 3,32% ao mês, estando dentro da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês da celebração do contrato (maio/2014), que e de 7,00% ao mês (wvvw.bcb.gov.br/?txcredmes).

Assim, não há que se limitarem os juros remuneratórios da cédula de crédito bancário, objeto da ação, e mantenho os juros remuneratórios contratados de 3,32% ao mês.”

A par disso, julgou improcedente os embargos e, por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem. No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida pela Lei de Usura, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado, justificando sua redução à média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, quando evidenciado o abuso.

No caso sub exame, a instituição financeira, ora apelada, ajuizou uma ação de execução de título extrajudicial, ocasião em que a executada/apelante opôs Embargos à Execução alegando excesso de execução decorrente da abusividade praticada pela instituição bancária, objetivando a redução dos juros ao percentual de 1% ao mês e multa de 2%.

No caso em análise, não se pode afirmar que os juros que a instituição financeira está cobrando da apelante (3,32% ao mês e 47,98% ao ano) se constituem em taxas abusivas, pois segundo a definição contida no artigo 51, inciso IV do CDC, cláusulas abusivas são aquelas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam, incompatíveis com a boa-fé e a equidade”, o que não é o caso dos autos.

Da leitura da sentença recorrida, constata-se o acerto do magistrado que, como bem destacado, expôs o entendimento de que
“os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato firmado pelas partes estão estipulados em 3,32% ao mês, estando dentro da taxa média apurada pelo Banco Central”.

Ademais, embora a apelante tenha pleiteado a readequação da taxa de juros estipulada, diante da existência de suposta abusividade, verifica-se que a alegação foi realizada de forma genérica, conquanto o entendimento do STJ é de que a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, devendo a parte apelante demonstrar de forma inequívoca, a ocorrência da abusividade por parte da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço.

Desse modo, diante da falta de demonstração de que os juros cobrados pelo banco seriam extorsivos, não deve prosperar as alegações feitas em sede de recurso de apelação quanto à taxa de juros supostamente aplicada acima da média de mercado, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESSE PONTO, NEGO PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020